Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Prisão temporária. Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Imprescindibilidade para as investigações. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta de requisitos para a prisão temporária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão temporária, sobretudo se essa está fundamentada em fatos novos e contemporâneos.
III. Razões de decidir.
1 - Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III).
2 – Demonstrada a imprescindibilidade para as investigações e presentes os requisitos da prisão temporária -- a medida é adequada à gravidade concreta dos crimes e está fundamentada em fatos novos e contemporâneos --, mantém-se a prisão do paciente, apontado como membro de complexa organização criminosa destinada ao tráfico de drogas no DF.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.960/89, art. 1o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADI 4109/DF. Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-075, divulg 20-04-2022 public 22-04-2022.